Tribunal: STF
Processo: HC 105469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NA IMPRENSA OFICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ORDEM DENEGADA. 


I – O advogado constituído é intimado da sessão de julgamento pela imprensa oficial, sendo a intimação pessoal prerrogativa apenas do defensor público e do defensor dativo. Precedentes. 




II – Na ausência de manifestação prévia do advogado do acusado sobre seu interesse em realizar sustentação oral não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa. 




III - Ordem denegada.